Tribunal: TJDFT
Processo: 0714041-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714041-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: JOSE EDBERTO GOMES NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação monitória no 0701052-48.2024.8.07.0011 ajuizado pela agravante em desfavor de JOSÉ EDBERTO GOMES NEVES, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 190802449 dos autos originários): “Requer a parte AUTORA, pessoa jurídica, as benesses da gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente, vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: "Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No caso, em pese à alegada situação e falência não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. Os balanços patrimoniais apresentados datam do ano de 2021, portanto, não é possível aferir a atual situação econômica, não podendo presumir a hipossuficiência. Nesse caso, já se manifstou o c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017.2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. RECURSO ESPECIAL No 1.648.861 - SP (2017/0011905-7) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmofalência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pelo autor. Concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais.” Em suas razões recursais (ID 57683322), afirma que se encontra em situação financeira de extrema fragilidade, a qual demonstra a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Informa que foi decretada a sua falência. Alega que o balancete sintético datado de 31/10/2018 demonstra a situação do seu ativo e passivo. Entende que, caso seja indeferido o pedido de gratuidade de justiça, as custas devem ser recolhidas ao final do processo. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Assim, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, para efeitos da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Com relação às pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A questão, inclusive é objeto da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Desse modo, o simples fato de ser massa falida não conduz automaticamente à concessão da gratuidade de justiça, pois, conforme acima já fundamento, é necessário comprovar a necessidade do benefício. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo oportunizou à agravante juntar os “a) balancete de verificação; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, dos últimos três meses; C) declarações de bens e receitas apresentadas à Receita Federal” (ID 188202936). Contudo, a agravante juntou somente o balanço patrimônio, não tendo cumprido integralmente a determinação judicial, juntando os documentos solicitados. Os balancetes do exercício de 2021, 2022 e 2023 (ID 188157839 e ID 190102115, autos de origem e ID 57683324), apontam que houve melhora na condição econômica da agravante, uma vez que houve aumento do patrimônio líquido, em comparação entre os balancetes existentes nos autos. Assim sendo, em análise superficial, verifica-se que a massa falida possui atualmente patrimônio líquido considerável e, em tese, incompatível com a alegação de miserabilidade financeira. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que deve ser efetivamente comprovada a impossibilidade de pagamento das custas pela massa falida para o deferimento do benefício da justiça gratuita. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1648861 SP 2017/0011905-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017) Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, não logrou êxito a massa falida demonstrar a inexistência de fundos disponíveis e a total impossibilidade de arcar com o pagamento das módicas custas processuais. Cabe ponderar, inclusive, que as custas do TJDFT são uma das mais baixas do país. A orientação que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado é nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Mantém-se o indeferimento da gratuidade justiça na hipótese em que a massa falida não comprova a falta de capacidade financeira para arcar com os custos do processo. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1791861, 07096367420238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 1/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. BANCO CRUZEIRO DO SUL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação de falência da instituição bancária não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. Precedentes desta Corte. 2. Não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319115, 07458324820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, em análise perfunctória, entendo que não é cabível postergar o recolhimento das custas processuais para o final do processo. A norma processual determina que as custas devem ser recolhidas no momento do ajuizamento da ação (art. 290 do CPC). Nesse sentido, já decidiu o TJDFT pelo indeferimento do recolhimento diferido das custas processuais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Inviável a reforma da decisão não concessiva da gratuidade de justiça quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência, não afastada pela parte. Diante da falta de previsão legal que regulamente a possibilidade de diferimento do recolhimento das despesas processuais, não é possível o pagamento das custas iniciais ao final do processo. (Acórdão 1241574, 07020993220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte Agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora